Tribunal: TJES
Processo: 5006093-47.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006093-47.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA APARECIDA CUNHA DE FREITAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006093-47.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ANDREIA APARECIDA CUNHA DE FREITAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANDREIA APARECIDA CUNHA DE FREITAS
em face da r. sentença que julgou
improcedentes
os pedidos autorais, sob o argumento de que, em suma, a Autora
não pode vir a Juízo postular a declaração de nulidade ou a anulação do ato jurídico a fim de se beneficiar da nulidade da qual participou, pois assim estaria se beneficiando duas vezes da mesma ilegalidade.

Uma
por ter acessado função pública remunerada sem se submeter a concurso público, em detrimento de toda a população apta ao referido serviço e que teria direito de a ele acessar mediante submissão a concurso, e a
outra
seria pela busca do reconhecimento da nulidade apenas com a finalidade de obter os depósitos de FGTS que uma lei federal concede aos casos de declaração dessa nulidade, sem pretender que a declaração de nulidade traga contra si qualquer consequência.

Pois bem. Nos termos da exordial, a Recorrente/autora alega ter mantido
vínculos contratuais de designação temporária (DT) com o Estado do Espírito Santo, na função de Telefonista, no período de 02/08/2019 a 01/08/2023. Sustenta que tais

contratações foram realizadas em desacordo com o artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, por não terem caráter excepcional e temporário, caracterizando burla à regra do concurso público.

Em razão da inconstitucionalidade e consequente nulidade dos vínculos, pleiteia a condenação do Estado ao recolhimento e pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não depositados durante o período laborado.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, argumentou em contestação a prejudicial de prescrição quinquenal, a legalidade da contratação temporária fundamentada na necessidade de excepcional interesse público e, subsidiariamente, a não incidência da multa de 40% e danos morais.

O juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos da autora (ID 39956930), afastando a tese de nulidade, sob o argumento de que a Recorrente, ao firmar o contrato com a Administração, participou conscientemente de um ato que deveria saber ser nulo e, portanto, não poderia requerer a nulidade para se beneficiar da própria torpeza, com base no princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
e no artigo 276 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 14195585), reiterando os argumentos da inicial sobre a inconstitucionalidade das contratações sucessivas e o direito ao FGTS, conforme a Súmula nº 22 do TJES e a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo defendeu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

A questão central reside em determinar se a natureza dos vínculos laborais mantidos entre as partes legitima o pagamento de verbas relativas ao FGTS.

Conforme se extrai dos autos, notadamente dos contratos e fichas financeiras anexadas, a Recorrente laborou para o Estado do Espírito Santo por longos e sucessivos períodos (de 2019 a 2023), o que afasta a natureza temporária e de excepcional interesse público que a Constituição Federal exige para validar contratações sem a prévia aprovação em concurso público.

Assim, a reiteração de contratos para a execução de serviços ordinários e permanentes da Administração, como os de Telefonista, evidencia a necessidade contínua da mão de obra, o que deveria ser suprido por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da Carta Magna.

Não há como negar que a inobservância da regra constitucional do concurso público para a investidura em cargo ou emprego público acarreta a nulidade do ato de contratação, conforme expressamente dispõe o § 2º do mesmo artigo 37.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478 (Tema 191), consolidou o entendimento de que
a declaração de nulidade do contrato de trabalho, por ausência de prévio concurso público, não exime a Administração do dever de depositar os valores do FGTS.

Tal direito subsiste, inclusive, como uma forma de compensação ao trabalhador e sanção ao administrador que desrespeita o preceito constitucional, garantindo-se os direitos sociais mínimos.

Dessa forma, com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, a aplicação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) não se mostra adequada ao caso concreto, isso porque,
a relação entre a Administração Pública e o servidor é vertical, e não se pode atribuir ao trabalhador, parte hipossuficiente da relação, a responsabilidade pela ilegalidade do ato de contratação, que é de competência exclusiva do Poder Público.

Outrossim, a aceitação do cargo pela Recorrente não convalida o vício de inconstitucionalidade do ato administrativo é, nesse contexto, não seria razoável a punição da trabalhadora, negando-lhe um direito social fundamental ou a imposição do ônus de uma ilegalidade praticada pelo ente público, o que subverteria a lógica do sistema de proteção ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

À propósito, em casos similares, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já pacificou a matéria por meio da
Súmula nº 22
, que estabelece ser
“devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Assim, o entendimento sumular, alinhado à jurisprudência do STF, deve prevalecer sobre a fundamentação adotada em primeira instância.

Dessa forma, a nulidade dos contratos temporários sucessivos é medida que se impõe, e como consequência, surge o
direito da recorrente ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS
de todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal (no caso concreto, todo o período pleiteado, a partir de 2019, encontra-se dentro do prazo prescricional, visto que a ação foi ajuizada em 2023).

Em tempo, estando a causa em condições de imediato julgamento, aplico a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, para julgar
procedente
o pedido inicial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
a ação, para:

i) DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre
ANDREIA APARECIDA CUNHA DE FREITAS
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

ii) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados durante todo o vínculo laboral (02/08/2019 a 01/08/2023), no montante de
R$ 11.035,06 (onze mil, trinta e cinco reais e seis centavos)
, conforme planilha de cálculo apresentada com a inicial, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública, a contar da citação.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)